Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025819-88.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WAMDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.914.231-50 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE ANTUNES DA SILVA - CPF: 026.940.881-98 (VÍTIMA), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.

Dosimetria
.
Indenização mínima.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena
de
29 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, §2o, I, III, IV e VI, c/c §2o-A, I e §7o, III e IV), com as disposições da Lei n. 11.340/2006, além de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de
danos morais.

A
Defesa

sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. De forma subsidiária, requer
a readequação da pena e a exclusão ou redução do valor da reparação mínima à família da vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
definir se o veredicto do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos (CPP, art. 593, III,
‘
d
’
); (
ii
) estabelecer se a dosimetria observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive quanto à valoração negativa de vetoriais, ao uso de
qualificadoras excedentes como agravantes e à aplicação das majorantes do art. 121, § 7o, do CP; (
iii
) determinar se é cabível e proporcional o valor mínimo fixado a título de danos morais (CPP, art. 387, IV).

III. Razões de decidir

3.
A decisão do Tribunal do Júri não é anulada quando fundada em uma das versões plausíveis amparadas por prova colhida sob contraditório, em respeito à soberania dos veredictos.

4.
É válida a negativação das vetoriais personalidade e consequências do crime com base em elementos concretos dos autos, podendo-se majorar a pena-base em fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

5.
Havendo múltiplas qualificadoras, uma pode qualificar o crime e as demais podem atuar como agravantes na segunda fase ou como vetores para elevação da pena-base, conforme motivação idônea.

6.
As causas de aumento do art. 121, § 7o, III e IV, do CP, incidem cumulativamente, sendo proporcional a fração de 2/5 dentro do intervalo legal.

7.
É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral com base no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, sendo o dano in
re

ipsa
em violência contra a mulher, e o montante deve considerar gravidade do fato e capacidade econômica do réu.

IV. Dispositivo

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, “d”; CP,
arts
. 61, II, “a”, “c” e “d”; 65, III, “d”; 121, § 2o, I, III, IV e VI, § 2o-A, I, e § 7o, III e IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.8.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema Repetitivo n. 1.077); STJ,
AgRg
no HC 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.9.2024; STJ, REsp 2.133.549/RJ,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, REsp 2.132.083/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.4.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS (repetitivo); TJMT, Enunciado Orientativo n. 13; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm. Crim., j. 19.7.2024; TJMT, HC 1021978-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm. Crim., j. 13.8.2025; TJMT, AP 1001102-73.2023.8.11.0027, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4a Câm. Crim., j. 13.6.2025; TJMT, AP 1002905-17.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câm. Crim., j. 13.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
a Vara d
a Comarca de
Sinop
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1025819-88.2023.8.11.0015
,
na qual
o
apelante

foi
condenad
o

à
pena de
29 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
de homicídio qualificado (
art
.
121, §2o, I, III, IV e VI
,
c/c §2o-A, I e §7o, III e IV, do Código Penal
)
, com as disposições da Lei
n.
11.340/
20
06, além do pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais à família da vítima.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
a inexistência de provas robustas
. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena aplicada para afastar as circunstâncias
judiciais
negativas
e
readequar a aplicação das qualificadoras
, bem como a
exclu
são
ou redu
ção

d
a condenação por danos morais

(Id
300083369
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
303183377
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
310229888
).

É o relatório.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
apelante foi condenad
o
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do

crime

de
homicídio qualificado

(
CP,
art. 121, §2o, I, III, IV e VI, c/c §2o-A, I e §7o, III e IV
)
,
em razão do fato ocorrido
no dia

10
de
outubro
de 20
23
,
por volta das 18h15min, na Avenida das Figueiras,
no
bairro Residencial Delta,
em
Sinop/MT,
o
apelante,
por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
v
ítima, contra mulher por razões do sexo feminino, matou
sua
ex-convivente
,
na presença física de descendente da
v
ítima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006
.

Consta
da denúncia
que o apelante conviveu com a vítima por aproximadamente dez anos, eram sócios da empresa
“
WS Piscinas
”
e, em razão de atos de violência por ele praticados, houve o rompimento do relacionamento, bem como, no dia 14
.
9
.
2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos
n.
1023217-27.2023.8.11.0015.

No entanto, inconformado com o término da relação, o apelante passou a perseguir e vigiar a vítima nas proximidades da empresa e da residência dela. No dia dos fatos, após o encerramento do expediente da empresa, ao visualizar a vítima entrar em seu veículo, o apelante, imbuído pelos sentimentos de ciúmes e posse, atacou-a,
desferindo-lhe
diversas
facadas (mais de 16 golpes), causando-lhe sofrimento exagerado, sendo que a conduta foi presenciada pelo filho menor da vítima, de apenas 12 anos de idade à época
(Id 246147233).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame d
os

pedidos.

I – Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso, no qual
sustenta
, inicialmente,
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
que
o veredicto não se baseou em elementos concretos e incontestáveis, mas sim em sentimentos e convicções emocionais.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (I
d 246147204
);
Laudo
Pericial n.
541.1.01.8985.2023.141481-A01
(Id 246147215);
Laudo
Pericial n.
541.2.21.8985.2023.142152-A01

(Id
246147216);
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria
delitiva
ficou demonstrada pelo conjunto probatório.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III,
‘
d
’
, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

A dinâmica fática
fora acima exposta, nos termos da denúncia.

Consoante relatado, o filho da vítima L. G. A. de A., de apenas 12 anos de idade à época, presenciou a ação criminosa.

A referida testemunha/informante
narrou com riqueza de detalhes o momento em que o apelante atacou sua mãe com uma faca,
desferindo-lhe
diversos golpes, enquanto ela gritava por socorro. Relatou ainda que tentou defender a mãe, chegando a rasgar a camisa do
réu
durante a
empreitada criminosa
, mas o apelante o ameaçou de morte e continuou o ataque.

Além disso, consta que a
testemunha Ellen Maysa confirmou que presenciou uma discussão do casal durante um show, quando o apelante acusou a vítima de traição.
Declarou
que, após esse episódio, a vítima pediu medida protetiva, mas observou que o apelante continuava frequentando os arredores da casa e do mercadinho próximo, violando a ordem judicial. No dia do crime
, afirmou ter ouvido os
gritos de socorro e viu o apelante atacando a vítima com uma faca.

A testemunha
Vinícius relatou que, ao se deparar com a situação, viu o apelante
“
abraçado
”
com a vítima dentro do carro, em uma cena que indicava que ela já estava gravemente ferida e não esboçava reação.
Esclareceu, ainda, que
foi
o filho da ofendida
quem conseguiu tirar o apelante de cima
dela
,
tendo
ameaç
ado
matar o menino também.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, harmônico e consistente em demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva
.

Nesse contexto, verifica-se que
o Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, aderindo à
interpretação dos fatos sustentada pelo Ministério Público em sede de plenário, em detrimento da tese defensiva de
absolvição do apelante.

A escolha dos
J
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado pela Defesa,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que
ao
reexaminar veredictos do Tribunal do Júri,
esta instância ordinária
deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos jurados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição
Federal
.

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação dos jurados não se mostra dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
“
s
e há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional
da soberania dos veredictos
”
(
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
1
2
.
8
.
2024).

Aliás, essa é a orientação
pacífic
a no âmbito
deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

A propósito:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias àprovados autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(
TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
19.7.2024)
.

Por tais considerações, observo que não há f
lagrante desconexão entre o veredicto e as provas produzidas
nos autos
, razão pela qual a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

II – Da
dosimetria:

Subsidiariamente, a
Defesa
requer
o redimensionamento da pena aplicada, alegando que a pena-base foi fixada em patamar excessivamente elevado e que houve ilegalidade no cálculo da pena na segunda fase da dosimetria
em razão das qualificadoras reconhecidas.

Sem razão, contudo
.

Na primeira fase, o
Juiz-Presidente
fixou a pena-base em 16 anos de reclusão, considerando desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e às consequências do crime.

Quanto à
personalidade do agente
, o magistrado fundamentou a valoração negativa no fato de que os elementos contidos nos autos revelam que o réu possui predisposição agressiva e perigosa, sem controle emocional, demonstradas não só pelo histórico de ocorrência de violência doméstica envolvendo a ofendida, bem como por ameaçar de morte outras pessoas, inclusive o próprio filho da vítima.

De fato, os depoimentos colhidos nos autos demonstram que o apelante possuía comportamento agressivo,
sendo que há
relatos de episódios anteriores de violência doméstica, como quando o apelante arrombou a porta do quarto onde a vítima e o filho estavam, quebrou o celular do adolescente e tentou atropelar ambos com seu veículo.

Tais atitudes violentas inclusive deram ensejo ao término do relacionamento amoroso, bem como a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Além disso, conforme a dinâmica fática apresentada, a agressividade do apelante mostra-se exacerbada, tanto que durante a ação criminosa proferiu outras ameaças de morte, contra
o filho da vítima (
“
se você quer morrer também, eu vou te matar
”
) e
contra
a funcionária Ellen (
“
você quer morrer também?
”
).

Tais elementos concretos extraídos
da presente hipótese
indicam a insensibilidade no modo de agir do apelante, justificando a
valoração negativa da personalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.794.854/DF (Tema Repetitivo n. 1.077).

No que tange às
consequências do crime
, o magistrado
singular
fundamentou a valoração negativa no fato de que o apelante privou, de forma precoce e abrupta, os familiares da ofendida, em especial seu filho de 12 anos de idade, do direito de ter a mãe presente em sua vida, circunstância hábil a causar sofrimento psicológico incomensurável.

A jurisprudência do
STJ
e deste Tribunal de Justiça é
assente
no sentido de que a existência de filhos de
pouca
idade de
samparados
pela vítima, à época do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar.

Nesse sentido:
“
O fato de ter a vítima deixado filho órfão de tenra idade não é elemento inerente ao tipo penal, sendo justificada, assim, a negativação das consequências do crime
”
(STJ,
REsp n. 2.132.083/MG,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
30
.
4
.
2025
).

Igualmente
:
“
O recrudescimento da pena-base em razão das consequências do crime (orfandade de filhos menores), está devidamente fundamentada
”
(TJMT, HC
1021978-62.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
13
.
8
.
2025
).

Diante disso
, entendo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
, razão pela qual devem ser mantidas.

Ademais, c
onsiderando a existência de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu
, o aumento da pena mínima em 2/6, resultando a pena-base em 16 anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável
.

Frise-se que a
fração de aumento determinada pelo Juízo de origem
(1/6 para cada circunstância judicial negativa)
está em consonância com a jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Na segunda fase, o
Juiz-Presidente
reconheceu a presença de três agravantes (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel)
–
art. 61,

II, alíneas
‘
a
’
,
‘
c
’
e
‘
d
’
, do CP
–,
e uma atenuante (confissão espontânea)
– art. 65, III, ‘d’, do CP.

Em vista disso, c
ompensou a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, e aumentou a pena em 2/6 em razão das duas agravantes remanescentes, resultando a pena intermediária em 21 anos e 4 meses de reclusão.

Tal procedimento está em
sintonia
com a jurisprudência do
STJ
, que admite a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria, desde que estejam previstas como circunstâncias agravantes no artigo 61 do Código Penal.

Com efeito,
quando há mais de uma circunstância qualificadora é plenamente possível utilizar uma delas para “qualificar” o crime e reconhecer as demais qualificadoras como agravantes quando previstas, como ocorreu no presente caso.

Saliente-se que ao julgador é permitido considerar as qualificadoras excedentes tanto para agravar a pena na segunda fase, quanto para elevar a pena-base na primeira fase, ficando ao seu prudente arbítrio.

Sobre a temática, o c. STJ assim decidiu recentemente:

“3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ‘havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’ (
AgRg
no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

4. O magistrado poderá considerar a qualificadora sobejante tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso.”
(
REsp 2133549/RJ
,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18
.
2
.
2025).

Portanto, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, sendo válida a utilização de qualificadoras sobejantes na primeira ou na segunda etapa da dosimetria, entendo que devem ser mantidas as agravantes na forma como operada pelo Juiz-Presidente.

A respeito da fração de aumento nesta fase, observa-se que também está em consonância com
a jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27
.
1
1.
2023).

Na terceira fase, o magistrado
de primeiro grau
reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena, previstas no art. 121, § 7o, incisos III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência), do Código Penal, e exasperou a pena intermediária em 2/5, resultando na pena definitiva de 29 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão.

A causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do
CP
, está devidamente configurada, uma vez que o apelante ceifou a vida da vítima na presença
de seu filho

L. G. A. de A.
, o qual possuía 12 anos de idade na época dos fatos
, conforme se extrai dos relatos do próprio infante.

Da mesma forma, a causa de aumento
pelo
descumprimento das medidas protetivas de urgência está evidenciada em razão do deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos
n.
1023217-27.2023.8.11.0015, no dia 14
.
9
.
2023.

Logo, diante da
presença de duas causas de aumento de pena, o aumento em 2/5 mostra-se proporcional, uma vez que a baliza de aumento de pena se dá entre as frações de 1/3 e 1/
2.

Assim sendo
, entendo que a dosimetria da pena realizada pelo
Juiz-Presidente
está em conformidade com os parâmetros legais e
jurisprudenciais, além de observar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos.

III – Da indenização por danos morais:

Por fim,
a Defesa
questiona o valor fixado a título de indenização mínima à família da vítima no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade.

Com isso, requer a exclusão ou a redução do valor.

Porém,
razão não assiste
à Defesa.

Convém trazer o trecho da sentença sobre a matéria:

“
Da indenização mínima (art. 387, inciso IV, do CPP):

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em relação à fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
27/8/2013).

Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Consta nos autos pedido expresso na denúncia para a condenação do réu

em valor mínimo a título de indenização (id. 133036574). Dessa forma, analisando a renda declarada pelo réu em solo policial, aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 132409860), com a declaração em juízo pelo acusado sobre a renda da sociedade empresária WS Piscina, aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que segundo o réu era utilizado pela família e para os próprios negócios da empresa, fixo o pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como valor
mínimo, a título de reparação por danos extrapatrimoniais à família da vítima.
”
(Id 246148277 – pp. 16 a 17).

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

No
presente caso
, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação de danos morais na denúncia

(Id 246147233)
, conforme ressaltado na sentença, facultando ao apelante a oportunidade de defesa e contraditório.

O valor fixado pelo magistrado foi fundamentado na renda declarada pelo apelante
na fase
policial, aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), e na declaração em
J
uízo pelo acusado sobre a renda da sociedade empresária
“
WS Piscina
”
, aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que, segundo o apelante, era utilizado pela família e para os próprios negócios da empresa.

Dessa forma, c
onsiderando a gravidade do crime praticado, que resultou na morte da vítima e na orfandade de seu filho menor, bem como a capacidade econômica do apelante, entendo que o valor fixado a título de indenização mínima está adequado e proporcional aos danos morais sofridos pela família da vítima.

Importante destacar que,
conforme entendimento jurisprudencial do
STJ
, nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica, uma vez que o dano moral, nesses casos, é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido,
segue
precedente do STJ no REsp 1.643.051/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Nesse mesmo sentido, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A indenização por danos morais na violência doméstica é devida independentemente de comprovação específica do dano”
(TJMT, AP 1001102-73.2023.8.11.0027, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.6.2025).

Assim
, mostra-se suficiente a existência de pedido expresso na denúncia de fixação de reparação mínima do dano causado, sendo despicienda a indicação do valor ou mesmo instrução probatória específica.

Portanto, entendo que o valor fixado a título de indenização mínima está adequado e proporcional aos danos morais sofridos pela família da vítima, não merecendo reparos.

De toda sorte, se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos, mostra-se inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao
Juízo
da Execução
Penal
(TJMT, AP 1002905-17.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2025).

Logo, deve ser mantida a indenização fixada a título de dano moral.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida nos termos em que fixada.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025